Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. INCÊNDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 250, §1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, e no artigo 21, da LCP, ambos em contexto de violência doméstica, bem como nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, todas as condutas em concurso material.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pela contravenção de vias de fato e crimes de incêndio e descumprimento de medidas protetivas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria da contravenção de vias de fato e dos crimes de incêndio e descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou a contravenção e os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.